Tribunal: TJDFT
Processo: 0740474-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL APÓS O PRAZO ASSINALADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários ao valor decorrente de obrigação materializada em sentença, observadas as regras previstas no art. 523, caput, e § 1o, do CPC.
2. O depósito, em juízo, do valor devido interrompe a mora e exonera o devedor, nos limites da quantia depositada, independentemente de sua comprovação concomitante nos autos. Além disso, no momento da liberação do valor, o credor receberá os acréscimos decorrentes da remuneração aplicada ao montante desde a data do aludido depósito.
3. A regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, é clara: não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. Por essa razão, a inércia do devedor, por deixar de cumprir a obrigação dentro do prazo assinalado, consiste em pressuposto fático para a aplicação da norma enunciada no §1o do mencionado artigo, sendo irrelevante o oferecimento, ou não, de impugnação.
4. No caso em exame o devedor promoveu o depósito judicial do valor devido apenas após a fluência do prazo de 15(quinze) dias úteis destinado ao pagamento voluntário, sendo devidos, pois, os acréscimos enumerados no art. 523, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.